Tribunal: TJMT
Processo: 0006168-45.2018.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006168-45.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO JERONIMO DE MELO - CPF: 021.955.454-45 (VÍTIMA), Michel Santos Goncalves (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), WELITON MENEZES SANTOS - CPF: 073.283.451-10 (APELANTE), LEIDIMAR GALDIOLI BARBOSA - CPF: 059.608.311-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MICHEL SANTOS GONÇALVES (APELANTE), LUIZ ROGERIO FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 652.147.811-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–

1.1.
PRELIMINARES DE OFÍCIO

– 1.1.1.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E MITIGAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA AS CUSTAS PROCESSUAIS
– NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
1.1.2.
NULIDADE DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA –
NÃO CONHECIMENTO
– MATÉRIA JÁ ANALISADA E RECHAÇADA EM
HABEAS CORPUS
COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
–
1.2. PRELIMINAR DEFENSIVA
–
NULIDADE DA SENTENÇA
–

NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES – IMPROCEDÊNCIA –
1.3. PRELIMINARES REJEITADAS CONFORMIDADE COM O PARECER.

1.1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos de
abrandamento do regime prisional e mitigação do valor estabelecido para as custas processuais
, se formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

1.1.2.
Não se conhece de preliminar arguindo, na apelação, a ausência de justa causa para a denúncia, se a matéria de que trata já foi julgada em
Habeas Corpus
anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

1.2.Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão.

MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO –
TRÊS APELANTES -
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS INDICIÁRIAS E TESTEMUNHAIS APTAS A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO
–
2.2.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME –

2.3. PENA-BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCORRETA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO FINANCEIRO – ELEMENTAR DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MADRUGADA – HORÁRIO DE POUCA VIGILÂNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
SANÇÃO ABRANDADA, PORÉM, MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PERCENTUAL DE AUMENTO EM 1/8 –PRECEDENTES DO STJ - –
2.4.
MAJORANTE DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL –
2.5.
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (DOIS APELANTES)
– ISENÇÃO - IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS EM ÉPOCA OPORTUNA – 3
. RECURSO DE UM DOS APELANTES CONHECIDO EM PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DE TODOS OS RECORRENTES PROVIDO EM PARTE CONFORME PARECER
.

2.1.

As circunstâncias fáticas do crime e da prisão dos apelantes, aliadas à ausência de comprovação dos álibis invocados, à prova testemunhal produzida em juízo e à delação, quanto a um dos apelantes, vinda de corréu confesso, são provas suficientes para autorizar a condenação deles pela prática do crime de Roubo majorado previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP;

2.2.

Comprovado que o crime foi praticado em coautoria, não que se há falar em participação de menor importância, tendo em vista que cada agente desempenhou a tarefa que lhe foi atribuída para a execução do roubo, ou seja, se uniram para a subtração de patrimônio alheio;

2.3.

As circunstâncias do crime são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Assim, a prática do roubo durante a madrugada revela gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes;

- Em se tratando de roubo, as consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, só podem ser negativadas em razão do prejuízo suportado pelas vítimas quando superior ao inerente ao tipo penal, o que obviamente não ocorreu
in casu
, já que, entre o celular e o dinheiro subtraídos os ofendidos não tiveram prejuízo maior que R$ 1.000,00;

2.4.
Nos termos do entendimento do STJ: “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador,
a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

2.5. Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Michael Santos Gonçalves
,
Weliton Menezes Santos
e
Leidimar Galdioli Barbosa
, contra sentença de Ids. 56678481/483 em que se:

I
)
Condenou

Michael Santos Gonçalves
, ao cumprimento em regime fechado, de 9 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 22 dias-multa, pela autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), bem como o
absolveu
pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03);

II
)
Condenou Weliton Menezes Santos
, ao cumprimento em regime fechado, de 9 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 22 dias-multa, pela autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), bem como, se o
absolveu
pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03);

III
)
Condenou Leidimar Galdioli Barbosa
ao cumprimento em regime fechado, de 14 anos de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, pela autoria, em concurso material, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c do CP; art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões,
Michael
argui,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
por ausência de justa causa para a denúncia e a
nulidade da sentença
por ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas. No
mérito
, busca ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
e, vencido nesta tese, almeja:
I)
o reconhecimento da participação de menor importância;
II)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
III)
o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo;
IV)
o abrandamento do regime prisional;
V)
a mitigação do valor fixado para as custas processuais (Ids. 56678481/483).

A seu turno,
Weliton
pugna, primeiramente, por
absolvição
em prestígio ao axioma
in dubio pro reo
, requerendo subsidiariamente:
I)
o reconhecimento da participação de menor importância;
II)
a fixação da pena-base no mínimo legal ou que a reprimenda seja elevada em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável;
III)
o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo;
IV)
a isenção de pagamento das custas processuais (Ids. 56678967/969).

Por sua vez,
Leidimar
almeja:
I)
a fixação da pena-base no mínimo legal ou que a reprimenda seja elevada em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável;
II)
o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo;
III)
a isenção de pagamento das custas processuais (Ids. 56678971/973).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
dos apelos. (Ids. 56678975/979).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
rejeição das preliminares
e, no
mérito
, pelo
parcial provimento
dos recursos, tão somente para se afastar a
aferição negativa das consequências do crime
, conforme se vê no sumário que segue em transcrição livre (Id. 64760990):

Sumário: Recurso de Michel Santos Gonçalves
: Acusado condenado nas penas dos crimes descritos no artigo 157, §2°, inciso II (concurso de agentes), artigo 157, § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal – Irresignação defensiva –
Preliminar:
Pretendida a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e nulidade da peça acusatória, sob o argumento de que ela é
inepta
– Improcedência – Sentença devidamente fundamentada pelas provas produzidas no feito – Inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República – Livre convencimento motivado do juízo –
Denúncia que contém o necessário à instauração da ação penal – Observância do art. 41 do CPP
– Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva –
Pela rejeição das preliminares
–
Mérito
: Pretendida a absolvição do apelante, ante a ausência de provas da autoria delitiva – Subsidiariamente, pleiteia a extirpação das circunstâncias judiciais ou a diminuição do patamar estabelecido na pena-base – Aduz participação de menor importância em relação ao delito de roubo – Pugna pelo decote da majorante de arma de fogo –
Pleitos parcialmente procedentes
– Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Depoimentos coerentes e seguros das vítimas e testemunhas imputando ao acusado a autoria delitiva – Suficiência de provas, mormente pelas declarações da vítima no sentido de que a ação criminosa se desenrolou com a utilização de artefato bélico, reduzindo sua capacidade de resistência –
Necessidade de se readequar a reprimenda basilar imposta, em face do decote da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime
– Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, pois restou demonstrado nos autos que o apelante é autor do delito em exame, tendo praticado os atos executórios descritos na denúncia – Comprovada a utilização de arma de fogo, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 157, §2º, I, do Código Penal –
Pelo
provimento parcial
do apelo, para
readequar a pena-base
, em face à extirpação da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime.

Sumário: Recurso de Weliton Menezes Santos –
Acusado condenado nas penas dos crimes descritos artigo 157, §2°, inciso II (concurso de agentes), artigo 157, § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo) – Irresignação da Defesa – Pretendida a absolvição do apelante, ante a ausência de provas da autoria delitiva – Aduz participação de menor importância em relação ao delito de roubo – Pleiteia a extirpação das circunstâncias judiciais, ou, subsidiariamente, a diminuição do patamar estabelecido na pena-base – Pede a isenção ao pagamento das custas processuais –
Pleitos parcialmente procedentes
– Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, pois restou demonstrado nos autos que
o apelante é autor do delito em exame, tendo praticado os atos executórios descritos na denúncia
–
Necessidade de se readequar a reprimenda basilar imposta, em face do decote da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime
– Não há que se falar em isenção do pagamento das custas processuais, vez que
inexiste previsão legal contemplando a possibilidade de seu banimento
–
Pelo
provimento parcial
do apelo, para
readequar a pena-base
, em face à extirpação da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime.

Sumário: Recurso de Leidimar Galdioli Barbosa –
Acusado condenado nas penas dos crimes descritos no artigo 157, §2°, inciso II (concurso de agentes), artigo 157, § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal, e no artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/03 – Irresignação da Defesa – Pretendido o decote da majorante de uso de arma de fogo – Pleiteia a extirpação das -circunstâncias judiciais, ou, subsidiariamente, a diminuição do patamar estabelecido na pena-base – Pede a isenção ao pagamento das custas processuais –
Pleitos parcialmente procedentes
– Existindo comprovação nos autos de que houve a utilização de arma de fogo durante a empreitada criminosa, mister se faz a incidência da causa de aumento do inc. I, §2º-A, do art. 157 do CP –
Necessidade de se readequar a reprimenda basilar imposta, em face do decote da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime
– Não há que se falar em isenção do pagamento das custas processuais, vez que
inexiste previsão legal contemplando a possibilidade de seu banimento
–
Pelo
provimento parcial
do apelo, para
readequar a pena-base
, em face à extirpação da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021